Tribunal: STF
Processo: RE 536027
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:
    “Ação Civil Pública. Princípio da moralidade administrativa. Aprovação, pelos Vereadores da Câmara Municipal de Resende, da Resolução nº 3.820, de 21.06.2001, que fixou a remuneração das sessões extraordinárias, quando convocadas pelo Prefeito, nos períodos de recesso legislativo, em 1/5 do salário mensal dos Vereadores, até o limite máximo de 5.
    Pretensão, formulada pelo Ministério Público, declaratória de improbidade administrativa do aludido ato, ressarcindo-se as quantias recebidas e impondo-se as sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
    Agravo retido da decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ad causam ativa do Ministério Público e de inidoneidade da ação civil pública.
    Conexidade com outra ação, também proposta na mesma data, contra a Câmara Municipal, com o objetivo de declarar-se a nulidade da aludida Resolução.
    Sentença julgando ambos os feitos, rejeitando a pretensão anulatória e declarando procedente, em parte, o pedido em face da Câmara dos Vereadores, para determinar a parcial restituição das importâncias recebidas, não se reconhecendo a postulação de improbidade administrativa.
    Não conhecimento do agravo retido por inobservância do Artigo 523, § 1º, do CPC. Desprovimento do apelo do Ministério Público”. (eDOC 13, p. 86).
    Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
    Sustenta-se que o art. 2º da resolução 3.820/2001 da Câmara Municipal de Resende, ao prever remuneração aos vereadores no valor de um quinto de seus subsídios por sessão extraordinária convocada pelo Prefeito durante o recesso parlamentar, acabou por violar a moralidade administrativa.
    Alega-se que, embora a remuneração pelo comparecimento às sessões extraordinárias encontrasse respaldo na Constituição Federal (art. 57, § 7º), o valor remuneratório fixado é exorbitante e desproporcional, por corresponder a 3,3 salários mínimos da época por sessão.
    Pugna-se, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do art. 2º da resolução 3.820/2001 da Câmara Municipal de Resende. (eDOC 13, p. 104)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Remuneração das Sessões extraordinários dos integrantes do Poder Legislativo Municipal. Improbidade administrativa caracterizada. Pelo provimento do recurso”. (eDOC 13, p. 187)
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso merece parcial provimento.
    Segundo a recorrente, o art. 2º da resolução 3.820/2001 da Câmara Municipal de Resende dispõe da seguinte forma: 
    “As sessões extraordinárias, desde que convocadas pelo Prefeito Municipal, serão remuneradas na proporção de 1/5 (um quinto) do subsídio mensal do Vereador, por sessão, limitando-se ao máximo de 05 (cinco) por período de recesso parlamentar”. (eDOC 13, p. 112)
    O Tribunal de origem, ao examinar o referido dispositivo e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a norma estava dentro dos parâmetros constitucionais e legais que regiam a matéria e que fazer juízo subjetivo em relação ao quantum arbitrado para o pagamento de cada sessão extraordinária violaria o princípio da separação de poderes. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Destarte, o ponto nodal do pleito ministerial para a reforma do julgado, aceito no voto vencido, diz respeito a um juízo de valor subjetivo em relação ao quantum arbitrado para o pagamento de cada sessão extraordinária convocada pelo Senhor Prefeito Municipal de Resende, cuja Resolução estava dentro dos parâmetros constitucionais e legais que regem a matéria.
    Sendo assim, no entendimento majoritário, o equívoco da sentença se situa na apreciação do que considera o julgador matéria urgente e de relevante interesse público. 
    Estou em que, tais questões são de natureza interna corporis e sua apreciação viola o Princípio da Separação dos Poderes.
    Também a pretensão recursal do Ministério Público, sustentada com O brilho e a sumidade de sempre pela ilustre Procuradora junto à Câmara, Dra. Marija Ymeh Rodrigues de Moura, com as necessárias vênias, não deve ser acatada.
    Como acentuado no parecer, às fls. 1.300:
    ‘O problema está no quantum estipulado.’
    Ora, no caso em exame, firmada a legalidade do recebimento pelas sessões extraordinárias ocorridas, dentro dos limites estabelecidos, erigirem-se o Ministério Público e o Poder Judiciário, como árbitros de valores que consideram adequados ou não, consubstancia arbitrariedade intolerável.
    Rejeitada tal proposição, e pelos fundamentos expendidos, nega-se provimento ao recurso do Ministério Público, mantida a sentença em reexame necessário”. (eDOC 13, p. 86)
    Verifico que, à época da edição da resolução impugnada, o art. 57, § 7º, do texto constitucional tão somente dispunha que era vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal, em virtude de convocação de sessão legislativa extraordinária. Foi apenas com a emenda constitucional 50/2006 que se vedou o pagamento de indenização em razão de convocação para realização de sessão extraordinária. No mesmo sentido é a lição de José Afonso da Silva:
    “A importante disposição que a EC-50/2006 trouxe foi a de vedar o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. O texto anterior só vedava o pagamento de parcela indenizatória superior ao subsidio mensal (...). É isso que a emenda suprimiu, de sorte que, durante a convocação extraordinária, os congressistas recebem seus subsídios pura e simplesmente, tal como recebem durante a sessão legislativa ordinária e tal como os recebem quando estão em recesso”. (SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 429).
    Assim, uma vez que a indenização prevista na resolução municipal do ano de 2001 não superava o limite constitucional autorizado à época, não se vislumbra ofensa direta à Constituição Federal.
    No entanto, conforme já exposto, a partir da promulgação da emenda constitucional 50/2006, o art. 57, § 7º, da Constituição Federal passou a vedar absolutamente o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação para realização de sessão extraordinária, de modo a adequar o pagamento de verbas a parlamentares ao regime de subsídio. 
    Trata-se de nova redação de norma constitucional de reprodução obrigatória, a ser observada pelos demais Entes, conforme esta Corte já assentou em inúmeros precedentes. Cito:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Vedação de pagamento em decorrência de convocação para sessão legislativa extraordinária. Artigo 57, § 7º, da CF/88. Norma de extensão obrigatória para os estados, conforme art. 27, § 2º, da Constituição Federal. Regra consonante ao princípio da moralidade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 1. O art. 57, § 7º, do Texto Constitucional veda o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa norma é de reprodução obrigatória pelos estados-membros, por força do art. 27, § 2º, da Carta Magna. Precedentes: ADI nº 4.509/PA, (Relatora a Ministra Carmem Lúcia, julgamento em 18/06/2016, Plenário) e ADI nº 4.587/GO, (Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, julgamento em 22/05/2014, Tribunal Pleno). 2. A vedação ao recebimento de parcela indenizatória pelo parlamentar, seja federal ou estadual, por comparecimento a sessão extraordinária coaduna-se com o princípio da moralidade, do qual, ademais, emanam, diretamente, obrigações à Administração Pública e ao legislador de padrão ético de conduta compatível com a função pública exercida e com a finalidade do ato praticado. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4577, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2018)
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DELIBERAÇÃO SOBRE PARCELA REMUNERATÓRIA POR CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2010 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL: ART. 57, § 7º, C/C ART. 27, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. A remissão expressa do art. 27, § 2º, da Constituição da República ao seu art. 57, § 7º, estende aos deputados estaduais a proibição de percepção de qualquer parcela indenizatória por convocação extraordinária . 2. Confirmação da medida cautelar deferida à unanimidade. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 47/2010 da Constituição do Pará” (ADI nº 4.509/PA. Rel. Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.9.2016).
    Diante desse quadro, inarredável a conclusão de que o art. 2º da resolução 3.820/2001 da Câmara Municipal de Resende se tornou nulo a partir da promulgação da emenda constitucional 50/2006, por ter ocorrido a caducidade do ato.
    Por fim, ainda que se alegue que os valores indenizatórios previstos eram demasiadamente excessivos, divergir do entendimento do Tribunal ad quo e fazer juízo de valor em relação ao quantum adequado a remunerar os vereadores demandariam o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a nulidade do art. 2º da resolução 3.820/2001 a partir da promulgação da emenda constitucional 50/2006 (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente